Tribunal: TJDFT
Processo: 0720325-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DEMISSÃO DO CARGO. ASSÉDIO SEXUAL. ALUNA. MENOR DE IDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ASSEGURADOS. DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE FATO E DE AUTORIA. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO. CONDENAÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. ESFERAS INDEPENDENTES. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. CARACTERIZADA. LEI COMPLEMENTAR No 840/2011. PENALIDADE APLICADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MÁCULA. INOBSERVÂNCIA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para que sejam atendidos os pressupostos do mandado de segurança, revela-se imprescindível que os fatos alegados sejam comprovados juntamente com a exordial, ou seja, a prova pré-constituída é justamente a liquidez e certeza que justifica a utilização do mandamus como via adequada de defesa do direito arguido. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.

2. Diante de indícios de infração disciplinar, a autoridade administrativa competente deve determinar a instauração de sindicância ou processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e, se for o caso, aplicar a sanção devida, independentemente de consentimento, ou não, da aluna no que tange ao assédio praticado pelo docente no âmbito escolar.

3. As provas dos autos apontaram que o servidor público, então coordenador disciplinar, praticou assédio sexual contra uma das discentes do colégio onde exercia as suas funções, sendo constatado que manteve relação sexual com a aluna, menor de idade, durante o horário de aula. Ora, o juízo de valor expedido pela autoridade administrativa competente, consistente na tipificação e valoração da infração, é de natureza essencialmente meritória, de modo que assim escapa da reavaliação na esfera judicial em face do princípio da separação dos poderes assentada no art. 2o da Constituição Federal.

4. A conduta de valer-se do cargo para obter proveito indevido e em detrimento da dignidade da função pública, é passível de demissão, por configurar infração disciplinar grave, nos termos do art. 202 da LC 840/2011.

5. Uma vez assegurado o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo disciplinar, não há se falar em máculas, consistentes em falta de apuração, parcialidade ou violação aos princípios da legalidade, da eficiência e da moralidade.

6. Não havendo ajuizamento de pretensão punitiva, tampouco decisão judicial que reconheça a inexistência dos fatos ou ausência de autoria, mas apenas arquivamento do inquérito policial, os fatos poderão ser apurados em sindicância ou processo disciplinar pela comissão processante.

7. É desnecessária a condenação penal transitada em julgado para se efetivar a demissão de cargo público pela Administração Pública, tendo em vista a independência das esferas criminal, cível e administrativa.

8. Presentes as provas pré-constituídas aptas a aferir que o servidor não observou as normas legais e regulamentares no desempenho de suas funções de docência, compatível com a moralidade administrativa, não há desproporcionalidade entre a falta cometida e a pena aplicada.

9. Se no estrito juízo de legalidade não se vislumbrar qualquer mácula passível de anulação do procedimento administrativo que culminou na demissão do impetrante, a manutenção da reprimenda é medida a ser adotada.

10. Julgado o mandado de segurança, torna-se prejudicado o agravo interno interposto da decisão liminar.

11. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.